Tribunal: TJSP
Processo: 1008653-68.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO AJUIZADA POR BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE EM FACE DA RESPECTIVA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PRETENSÃO À REVISÃO DO VALOR DA MENSALIDADE DE SEU PLANO, BEM ASSIM AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS QUE ADUZ HAVER SUPORTADO.

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO AJUIZADA POR BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE EM FACE DA RESPECTIVA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PRETENSÃO À REVISÃO DO VALOR DA MENSALIDADE DE SEU PLANO, BEM ASSIM AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS QUE ADUZ HAVER SUPORTADO. AUTORA QUE CELEBROU ACORDO, NO CURSO DO PROCESSO, COM A CORRÉ ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO QUE ABRANGEU A INTEGRALIDADE DOS PEDIDOS INICIALMENTE FORMULADOS E QUE FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA, QUE EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO À REQUERIDA CELEBRANTE. DESCABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À CORRÉ REMANESCENTE. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL ENTRE AMBAS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO RESSARCIMENTO EM FACE DO MESMO EVENTO DANOSO. TRANSAÇÃO QUE, CELEBRADA POR UM DOS CO-DEVEDORES SOLIDÁRIOS COM O CREDOR, EXTINGUE A DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CO-DEVEDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3o, DO CC. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO DA DEMANDA QUE SE CARACTERIZOU. SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA À REQUERIDA, NA FORMA DO § 1o DO ART. 85 DO CPC. PROCESSO EXTINTO DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, INC. IV, DO CPC), EM RELAÇÃO À CORRÉ REMANESCENTE, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.